Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA INDIVIDUAL E COLETIVA. ALCANCE OBJETIVO E TEMPORAL. PRECLUSÃO MÁXIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação interposta em cumprimento de sentença fundado em título coletivo, rejeita a pretensão executória ao reconhecer a prevalência da coisa julgada formada em ação individual anterior, ajuizada para implementar parcela remuneratória e cobrar diferenças pretéritas, bem como afasta pedido subsidiário de prosseguimento da execução apenas quanto a período posterior ao trânsito em julgado da demanda individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto ao alcance objetivo e temporal da coisa julgada formada na ação individual, em relação ao cumprimento de sentença de título coletivo, inclusive no que tange ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução apenas quanto às parcelas posteriores ao trânsito em julgado, a justificar a integração do julgado com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado pelo órgão julgador.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente o núcleo da controvérsia ao consignar que a ação individual, proposta antes da ação coletiva, versa sobre o mesmo núcleo obrigacional (implementação de parcela remuneratória, pagamento de diferenças pretéritas e vincendas), evidenciando identidade substancial de pedido e causa de pedir, apta a atrair a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do CPC, art. 502.
5. Reconhecida a formação de coisa julgada individual, conclui-se que essa decisão, por força da preclusão máxima, prevalece sobre a superveniente coisa julgada coletiva, sendo inadmissível a utilização do título coletivo para obter, em cumprimento de sentença, efeitos mais favoráveis sobre a mesma relação jurídica já definitivamente apreciada em ação individual.
6. A negativa do pedido subsidiário decorreu da própria razão de decidir adotada, que rejeitou o próprio direito ao adimplemento e às diferenças, inclusive vincendas, consolidando para as partes a solução judicial sobre todo o conteúdo obrigacional controvertido.
7. A tentativa de afastar a autoridade da coisa julgada com fundamento em alegadas circunstâncias orçamentárias temporárias evidencia mero inconformismo com o conteúdo decisório da ação individual, não configurando omissão do acórdão embargado, pois os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas apenas à correção dos vícios taxativamente previstos no CPC, art. 1.022, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT sobre a inadequação dos embargos para simples rediscussão de matéria já decidida.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 502, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED, 07420341120228070000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16.11.2023, p. 28.11.2023.